Tribunal: TJDFT
Processo: 0012467-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO INICIAL DA MORA.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão.
2. A fundamentação do julgado reconheceu que o termo final para entrega do imóvel ocorreu em 09 de Maio de 2012, já acrescido o respectivo prazo de tolerância.
3. No entanto, a parte dispositiva do voto condutor do acórdão condenou a embargante ao pagamento da multa penal moratória desde o mês de Março de 2012 até 27 de Junho daquele mesmo ano. Merece reparo o julgado para adequar-se, portanto, ao correto período de inadimplência da promitente vendedora do imóvel, tendo em vista erro material na parte dispositiva.
4. Embargos providos.